Tribunal: TJMT
Processo: 1015680-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015680-93.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: PRISCILLA BRAGA ALVES
PACIENTE: MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS
EMENTA
HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2o, IV, DO CP – PLEITO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 392, I E II, DO CPP EXCLUSIVO PARA FASE DA SENTENÇA – DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA DO ACÓRDÃO – NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ – ORDEM NEGADA.
1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a intimação pessoal do acusado do acórdão prolatado em segunda instância, sendo suficiente apenas defesa técnica, a qual, no presente caso, foi devidamente intimada, não havendo se falar em nulidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015680-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROGERIO SCHAEFFER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2o, IV, DO CP – PLEITO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO NA APELAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– ART. 392, I E II, DO CPP EXCLUSIVO PARA FASE DA SENTENÇA – DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA DO ACÓRDÃO – NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ – ORDEM NEGADA.

1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a intimação pessoal do acusado do acórdão prolatado em segunda instância, sendo suficiente apenas defesa técnica, a qual, no presente caso, foi devidamente intimada, não havendo se falar em nulidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar interposto por PRISCILLA BRAGA ALVES, Advogada -
OAB 378716-MT,
em favor de
MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS
, atualmente recolhido no Presídio Federal de Catanduvas-PR, Presídio Federal, em razão de constrangimento ilegal e afronta ao princípio da legalidade, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT (Ação Penal no. 0000925-19.2002.8.11.0042- Cód.26539).

Em síntese, o paciente
foi condenado pelo crime de homicídio qualificado
por à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido,
sendo condenado a pena de 12 (doze)

anos de reclusão
, estando cumprindo a pena em presídio federal.

Pretende a impetrante,
a nulidade do processo por ausência de intimação do acusado
para constituir novo patrono, sob o fundamento de que:
“...o motivo real da nulidade do processo
, é a ausência de intimação pessoal do acusado para tal providência, manifestar o desejo de recorrer
.”
(pag. 10-PDF).

Para tanto,
sustenta que,
em 27/04/2004
fora dado vista à Defensoria Pública de 2 o Instancia, para dá ciência do Acórdão, todavia a defensoria não oportunizou o réu de manifestar interesse em recorre para as instâncias especiais
, assim como
o Tribunal de Justiça do Mato Grosso não oportunizou a intimação pessoal do paciente conforme preconiza
o artigo 392, I do CPP
.

Assim,
requer a desconstituição do trânsito em julgado, declarando a sua nulidade
, para que seja reaberto o prazo para proporcionar que o Paciente possa, mediante defensor técnico habilitado, apresentar recurso especial.

A liminar foi indeferida (pags. 57/61-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 68/70-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela
denegação
da ordem (pags. 73/68-PDF).

É o relatório.

V O T O

A pretensão do
writ
é a
desconstituição do trânsito em julgado, declarando a sua nulidade
, dando ao paciente o direito de apresentar recurso especial. Para tanto,
aduz ausência de intimação pessoal do beneficiário sobre o acórdão que manteve a sentença condenatória
, de modo que argumenta a defesa a nulidade do feito, por violação ao artigo 392, I do CPP.

É dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri nas penas do artigo 121, §2o, IV do CP,
à pena de 12 (doze) anos de reclusão
(Ação Penal no 0000925-19.2002.8.11.0042), decisão da qual houve interposição de recurso de apelação, por parte da Defensoria Pública.

Na época (03/05/2004) a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal desproveu o recurso, à unanimidade (ID. 99946496).

Ressai das informações do juízo de primeiro grau
que
“Às fls. 248/249,
através do Ofício n. 59/2004 (1o Dejucri/esd) o representante da Defensoria Pública foi devidamente intimado do v. acórdão
, exarando a sua nota de ciente em 17/05/2004. O acórdão transitou em julgado por parte do apelante Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus em 01/06/2004 e para o representante do Ministério Público, em 18/06/2004, sem que houvesse interposição de recurso (fls. 250/251).”
(pag. 69-PDF).

Na hipótese,
observa-se haver um conflito de interesses entre o entendimento do turno defensivo e do réu/paciente
, quanto ao prosseguimento da insurgência ao acórdão do recurso de apelação criminal no 30/2004, na época julgado pela Primeira Câmara Criminal, sob relatoria da insigne e inesquecível Desembargadora SHELMA LOMBARDI DE KATO, na data de 27/04/2004,
que à unanimidade manteve a decisão do Tribunal do Júri,
pelos memoráveis Acórdãos, inclusive, ao judicioso ora em reexame.

Quanto a pretensão da impetrante
,
o Supremo Tribunal Federal, quando posto a decidir sobre o conflito de interesses, entre defesa e réu
, sumulou o entendimento no caso de o réu desistir de recorrer, e o turno defensivo decidir recorrer, através da Súmula no. 705, que dispõe:
“
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta
.”

Esse entendimento adveio através da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, no RE 637.628.

No caso ora tratado
,
a situação é a inversa, tendo o turno defensivo, na época entendido não ser aconselhável prosseguir com recursos para as instâncias superiores,
de modo que a impetrante, por meio deste
writ
, busca a anulação, do trânsito em julgado do v. acórdão, diante de não ter lhe sido conferido o direito de recorrer.

Ocorre que ao analisar a questão posta
, não é essa a percepção que se tem do quadro apresentado,
visto tratar-se não de irregularidade ou ilegalidade existente em desfavor do paciente,

mas sim um conflito de interesses entre este e sua defesa
, no caso, a Defensoria Pública na época do julgamento do recurso de apelação criminal.

Entendo que nesse caso, não há falar em
mutatis mutandis
, por se tratar de interesse do réu,
porém, não me escapa também a ideia consolidada quando da elaboração da Súmula no.

705 do STF
,
no sentido de que prevalece o entendimento da defesa no caso de conflito de vontades entre o turno defensivo e o réu
.

O vértice da questão, se explicita quando se entendeu que havendo conflito de vontades, prevalece o entendimento da defesa técnica, por possuir melhores condições de decidir sobre a conveniência ou não da apresentação de recurso em favor do réu.

Nesse sentido entendeu o Exmo. Ministro Dias Toffoli em decisão que originou a Súmula no. 705 do STF:

“
O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica,
seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa.”

Quanto a tese defensiva, de violação ao art. 392, I, do CPP, bem assim em caso análogo ao ora analisado, o STF, ao julgar o HC no 114107 DF, sob relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decidiu que
“O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes...”

Nesse sentido, trago os seguintes julgados,
verbis:

(STJ)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
Não é necessária a intimação pessoal do paciente do acórdão da apelação
, por ausência de previsão legal, sendo suficiente a intimação do advogado constituído do paciente, por meio da imprensa oficial. 2. Ordem denegada.”
(HC: 59636 RR 2006/0110979-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 04/06/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 20090622 --> DJe 22/06/2009).

(STJ)
“(...)
Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal da acusada, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em 1a instância
, de tal sorte
que a intimação do acórdão prolatado em 2a instância se aperfeiçoa com a publicação da decisão na imprensa oficial. Precedentes desta Corte
. 3.
Na espécie, a Defensoria Pública foi devidamente intimada do acórdão e, não sendo obrigatória a notificação pessoal da acusada, inexiste nulidade a macular o julgado.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC: 294836 RJ 2014/0116477-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2014).

Dessa forma, observo não haver qualquer vício na presente questão posta em debate, haja vista que a defesa técnica fora devidamente intimada do acórdão, não há se falar em nulidade ou constrangimento ilegal em desfavor do paciente neste tocante.

Pelo exposto, em
consonância o parecer ministerial, DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021